Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014198-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIA FRANCISCA DA COSTA - CPF: 734.910.711-00 (RECORRIDO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1014198-10.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s):

OI S.A.

Recorrido (s):

JUCELIA FRANCISCA DA COSTA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – EXCESSO NO CÁLCULO – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerra-se a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, com o atendimento do pleito recursal de declaração do crédito como concursal.

Ainda, observada a apuração incorreta dos valores devidos, corrige-se nesse momento o valor da condenação, nos termos fixados pelo
art. 9o, II da Lei no 11.101/2005 que estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta Recurso inominado aviado por OI S/A contra a sentença que

que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no ID n° 146057676, seguindo-se a execução.

Reclamou ainda do excesso na execução referente à correção monetária, onde defende incidir até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, de onde, pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no momento da declaração da recuperação judicial.

Veja-se a jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao consumidor ocorreu em 04/05/2016, ao passo que a recuperação judicial foi decretada em data de 21/06/2016, ou seja, é claro que o crédito está dentro da recuperação judicial, sendo um crédito concursal.

Acerca da possibilidade de não se tramitar a ação, mais, quando ocorrer tais condições, sendo o juízo da recuperação universal, ainda encontra força nas recentes decisões do STJ, de onde o mesmo flexibiliza o art. 49 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.598.130 - RJ (2016/0113479-6) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA –
RECORRENTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRENTE: MERKUR EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS: ILAN GOLDBERG - RJ100643 EDUARDO CHALFIN - RJ053588 PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER E OUTRO(S) - RJ126990 RECORRIDO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO JANEIRO INTERES.: CARLOS ROBERTO LOPES ADVOGADOS: CRISTINA NASCIMENTO ALVES MOREIRA - RJ115605 GABRIELA SIQUEIRA DIAS - RJ125451 INTERES.: JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL INTERES.: JUIZO DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA NITEROI

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial.

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa.

3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que,
após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda.
Precedentes.

4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente.

5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

(Data de julgamento 07/03/2017, publicação: 14/03/2017)
(destaquei)

Observa-se que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça apenas estão a sedimentar o que já vinha sendo ditado pelo Enunciado 51 do FONAJE, senão vejamos:

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”

Diante disso, pouco importando o momento da constituição do crédito, todos deverão se habilitar perante o processo da recuperação judicial, visto que, a medida de tramitar a recuperação judicial, com vários “senhores”, sujeita a penhora, bloqueios, furando preferências de créditos, poderia trazer prejuízos imensos a todos os envolvidos, o que, deixaria o administrador judicial à mercê de inúmeros juízos nacionais, todos a atacar a massa da recuperação, sem que nada passasse pelo controle de caixa.

Então para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para declaração do crédito como sendo um crédito concursal, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto à questão levantada acerca da imposição de correção monetária somente até a data do deferimento da recuperação judicial, entendo que deve ser acolhida.

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/06/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012.

O art. 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu
, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016).

Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a exequente se habilite perante o juízo da recuperação judicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela recorrente/executada e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer o excesso no cálculo da Autora, sendo o cálculo correto apresentado pelo Recorrente e, neste momento,
JULGO EXTINTA
a execução ante a impossibilidade de tal tramite nos Juizados Especiais, diante da peculiar situação dos autos, devendo ser expedida a certidão de crédito em favor do Autor.

Anoto que

eventuais problemas no recebimento/pagamento de valores deverão ser dirimidos pelo juízo da recuperação judicial,
com a devida habilitação do interessado do seu crédito.

Diante do acolhimento do pleito do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022